Tribunal: STF
Processo: ARE 1557530
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Recurso inominado. Pretensão de servidor público celetista do Município de Americana de restituição de indébito. Contribuição previdenciária recolhida em razão da Lei Municipal nº 5.110/2010, que autorizou a migração de servidores celetistas para estatutários. Lei declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça Estado de São Paulo na ADI n° 2159873-80.2015.8.26.0000. Valores de contribuição previdenciária recolhidos que ultrapassaram o teto do INSS, tendo a parte autora direito à devolução dos valores excedentes. Prescrição contada do trânsito em julgado da ADI. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.” (Recurso Inominado Cível nº 1006867-32.2023.8.26.0019, 2a Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, j. 07.2.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que houve prescrição para o exercício do direito de ação por parte da recorrida. Argumenta-se que “a r. sentença, confirmada pelo v. acórdão viola o disposto nos artigos 5º, inciso II e 37, caput, da Constituição Federal, visto que ignoram a previsão legal da norma municipal, negando, inclusive, sua vigência.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No que diz respeito ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal, saliente-se que deve ser observado o princípio da actio nata, nos termos do art. 189 do CC, que assim dispõe: "Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206".



    In casu, somente com o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade do TJSP (Proc n° 2159873-80.2015.8.26.0000) é que restou verificada para a parte autora a lesão a seu direito (recolhimento a maior da contribuição previdenciária).



    Ainda, não se olvide que foi ajuizada em 27.5.2021 a ação civil pública nº 1005564-51.2021.8.26.0019, a qual interrompe o prazo prescricional conforme jurisprudência do STJ:



    [...]



    Assim, considerando o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, que se aplica também à Administração Pública, fica claro que deve ser restituída ao servidor a diferença.



    O art. 283 da Lei Municipal nº 5.110, de 23 de novembro de 2010 autorizava os servidores municipais contratados por prazo indeterminado para empregos públicos pudessem optar pela submissão ao regime estatutário:



    "Art. 283. Os servidores municipais contratados por prazo indeterminado para empregos públicos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, poderão optar pela submissão ao regime estatutário de que trata esta lei após a sua vigência ou até o prazo de até 6 (seis) meses, a contar da data do início da vigência do Plano de Carreira dos Servidores Municipais de Americana, a ser aprovado por lei".



    Entretanto, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a ação direta, declarou a inconstitucionalidade da referida lei nos seguintes termos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Dispositivo de lei municipal que concede a servidores municipais contratados por prazo indeterminado e submetidos ao regime estatutário a opção de submissão ao regime estatutário, sem a necessária realização de concurso público Norma que autoriza a transposição de cargos ocupados por servidores celetistas não concursados em cargos de provimento efetivo Inconstitucionalidade, conforme o entendimento consolidado no C. Supremo Tribunal Federal Violação dos arts. 111, 115, II, 127 e 144 da CE e arts. 37, II, 39, caput, e 41 da CF Irrelevância de a norma ter sido objeto de proposta do Poder Executivo, e de vir a demanda a ser proposta pelo Prefeito Municipal Poder do agente público de desfazer os próprios atos, se em desacordo com a Constituição e as leis Inconstitucionalidade declarada.



    (...)



    Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente"



    (TJSP - Órgão Especial Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2159873-80.2015.8.26.0000 - Rel. Des. João Carlos Saletti - j. 1º de junho de 2016).



    É evidente e à luz da impossibilidade do enriquecimento sem causa, que os valores descontados do autor a título de contribuição previdenciária devem ser restituídos no que ultrapassaram o teto de contribuição dos empregados vinculados ao RGPS.



    Lembre-se que a declaração de inconstitucionalidade produziu efeitos ex tunc, de forma que o pagamento indevido da contribuição previdenciária para o Instituto Previdenciário Municipal restou caracterizado a partir do trânsito em julgado da ADI.



    Além disso, não foram trazidos aos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que houve o repasse dos valores aqui discutidos (em montante maior que o teto do INSS) à autarquia previdenciária federal.



    Inobstante, insta salientar que a parte autora não integrou os acordos a que se refere a parte recorrente, que assim não lhe podem ser opostos para obstar o direito a que visa a tutela jurisdicional em discussão.



    Nesse sentido, assim já decidiu o Colégio Recursal Unificado:



    [...]



    Por estas razões, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado. 



    Ante a sucumbência da parte recorrente, deverá esta pagar honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ou, inexistindo esta, sobre o valor corrigido da causa), conforme art. 55 da lei nº 9.099/95 e tese jurídica fixada pela Turma de Uniformização no PUIL nº 0000116-36.2023.8.26.9011.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Municipal nº 5.110/2010) o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL A JUSTIFICAR A EXAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (ARE 1431822 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2024)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1385511 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14-11-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente